Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702948-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO SERVICOS GERAIS LTDA - ME, FOC SERVICOS GERAIS LTDA, GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, ONIX PATRIMONIAL SERVICOS LTDA, QUALIFOCO BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME, Q L F TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, QUALIDADE SERVICOS INTEGRADOS LTDA AGRAVADO: DECIO PRADO LOPES JUNIOR, FABIO RUBEM CORREA DE FREITAS, ROSANGELA REIS PRADO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência das preliminares arguidas em contrarrazões, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator